Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-67.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA NO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. VÁRIOS CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1.Carece de interesse recursal a Defesa quanto ao pedido para que haja a exclusão da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, tendo em vista que, sequer, houve a condenação do réu nesse sentido na sentença. Parcial conhecimento do recurso.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de perseguição e de descumprimento de medidas protetivas, por várias vezes, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, deve ser mantida a condenação do réu nos termos da sentença.
2.1 Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade das condutas inviável.
3. A prática de mais de sete crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em condições semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) no crime continuado, nos termos da Súmula 659 do STJ.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.